Tribunal: STF
Processo: RHC 269966
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mysael Neves da Rocha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1058443/PR (docs. 29 e 30).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:

[...] o paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e 180, § 2º [receptação qualificada], do Código Penal. (doc. 10, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão de não conhecimento do writ. Fundamentação baseada em ausência de exaurimento de instância e suposta deficiência na instrução do habeas corpus. Excesso de formalismo. Habeas corpus como garantia constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção. Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal. Possibilidade de superação de óbices formais quando presente indício de constrangimento ilegal. Necessidade de apreciação do mérito das alegações defensivas. Jurisprudência consolidada no sentido da prevalência da proteção da liberdade. Recurso que busca o reconhecimento do cabimento do habeas corpus e a análise das ilegalidades apontadas. Pedido de reforma do acórdão recorrido para que o writ seja conhecido e devidamente apreciado. (doc. 34, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
a) O regular processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, com o seu devido recebimento e posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento;
b) Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que o habeas corpus deveria ter sido conhecido e analisado em seu mérito, em observância às garantias constitucionais da liberdade de locomoção previstas no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do Código de Processo Penal.
c) Requer, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a possibilidade de superação dos óbices formais apontados na decisão recorrida, assegurando a efetiva análise das ilegalidades indicadas pela defesa, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e da proteção às garantias fundamentais do acusado.
d) Por fim, requer que, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do recorrente, afastando-se o constrangimento ilegal apontado, restabelecendo-se a legalidade do processo e garantindo-se a plena efetividade das garantias constitucionais asseguradas pela Constituição Federal e pela legislação processual penal. (doc. 34, pp. 15-16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e a íntegra do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA. ART. 105, II, A, DA CF. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. Agravo regimental improvido. (doc. 29 – grifei).
 
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. No mérito, todavia, não deve ser provido.
Os argumentos trazidos não se mostram capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada. No caso, a Desembargadora, monocraticamente, indeferiu liminarmente o habeas corpus, e a defesa não provocou o órgão colegiado, não exaurindo a instância.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de Tribunal de origem, haja vista a necessidade de decisão colegiada para fins de exaurimento de instância e decisão da causa, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (AgRg no HC n. 710.716/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/2/2022).
Ademais, verifico que a instrução do feito se deu de forma deficiente, uma vez que não foram juntadas a sentença e a apelação. É consabido que o habeas corpus não se presta à dilação probatória, exige prova pré-constituída das alegações, e é ônus do impetrante instruir o feito com toda a documentação necessária ao exame do arrazoado na inicial no momento do ajuizamento do writ, máxime quando se tratar de advogado constituído. Sobre o tema, por todos, HC n. 445.031/PB, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/6/2018. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 30, p. 2 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator